Tribunal: TJES
Processo: 5010014-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010014-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLAUDIO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PROGRESSÃO DE REGIME. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO.
REINCIDÊNCIA
EM CRIME HEDIONDO

RECONHECIDA
.
RECURSO
PROVIDO
.

1.
E
m que pese reconhecida as novas frações encobertas pela assunção da nova Lei no
tocante
a progressão de regime,
mantém-se incólume a narrativa disposta no art. 83 do próprio Código Penal, não havendo se quer alterações para sua matéria em apreciação. Dessa forma, não resta polêmicas quanto a impossibilidade do magistrado em reconhecer a aplicação do livramento condicional àqueles que estão na figura de reincidente específico, como verifica-se
in casu.

2.
Desse modo
,
infere-se que em um olhar uníssono da execução do agravado, nota-se sua condição de reincidente específico, não fazendo jus ao livramento condicional em momento algum de sua pena, ainda que possua outras condenações diversas de hediondas. Outrossim,
está em acerto o nobre
parquet,
em harmonia com a jurisprudência brasileira
1
, que a reincidência não será vinculada ao delito cometido, mas sim uma característica inerente a pessoalidade do detento.

3.
D
ito isso, mediante o exposto
,
entendo que merece razão a tese acusatória no sentido de
que o livramento condicional, para pacientes reincidentes específicos em crimes hediondos, deverá ser aplicado na fração de 1/1, ou seja, não caberá a esses, tal benefício, em razão de sua condição.

4.
Todavia, muito embora reconhecido pelos dados juntados em id: 8207772, aliados à informações ativas do Infopen, que o réu
encontra-se em regime fechado, sendo concedido-o tão somente a progressão, em dado momento, ao regime semiaberto, temo por conceder provimento ao recurso ministerial. Isto posto, mantenho a decisão pelo provimento sob um viés preventivo, a fim de uma medida cautelar para que futuramente não seja concedido ao réu a benesse do livramento condicional, nos termos d
as razões de agravo de execução.

5
.
Recurso
a que se
concede

provi
mento
.

1
“...No juízo de execução, o reconhecimento da condição de reincidente do reeducando deve incidir de modo integral sobre as penas unificadas ...”. (TJMG; Ag-ExcPen 2373185-58.2022.8.13.0000; Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal; Rel. Juiz Conv. Richardson Xavier Brant; Julg. 05/12/2022; DJEMG 06/12/2022)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Criminal interposto por
CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
em face da r.
Decisão proferida
ao

movimento

211
pela MMª. Juíza de Direito da
8
ª Vara Criminal de V
ila Velha
/ES, nos Autos nº
2000016-78.2021.8.08.0035
, que d
eterminou que fossem aplicados os efeitos da reincidência ao apenado, reconhecendo sua aplicação aos cálculos do livramento condicional.

Nas razões recursais, ao id. 5872213, o Ministério Público pleiteia a reforma da r. Decisão, para que seja retificado o cálculo para fins de livramento condicional, aplicando-o a fração de 1/1 em relação a totalidade das penas.

A defesa, por meio das contrarrazões, juntadas ao mesmo id. 5872213, requer o desprovimento do recurso interposto, mantendo-se incólumes os termos da Decisão objurgada.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, emitiu parecer no id. 6519068, opinando pelo provimento do presente Agravo em Execução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Diante da
insurgência recursal
a r. Decisão merece reparos.

O
Pacote Anticrime
(
Lei 13.964/2019
)
trouxe uma série de alterações na Legislação Penal e Processual Penal, sobretudo, na Lei de Crimes Hediondos (8.072/90) e na Lei de Execuç
ão
Pena
l
(7.210/84).
Dessa forma,
os lapso
s a serem observados

para o
cumprimento do requisito objetivo
para a progressão de regime,
ficaram disciplinados exclusivamente pelo art. 112 da Lei de Execução Penal.

E
m que pese reconhecida as novas frações encobertas pela assunção da nova Lei no
tocante
a progressão de regime,
mantém-se incólume a narrativa disposta no art. 83 do próprio Código Penal, não havendo se quer alterações para sua matéria em apreciação.

Nesse ínterim, vale ressaltar o inciso “V” desse dispositivo,
in verbis
:

Art. 83
- O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado
a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos,
desde que:

V
- cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo
, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo,
se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Dessa forma, não resta polêmica quanto a impossibilidade do magistrado em reconhecer a aplicação do livramento condicional àqueles que estão na figura de reincidente específico, como verifica-se
in casu.

Conforme acostado nos autos, sobretudo em coro da defensoria, o agravado possui três condenações, sendo elas:

AP nº 0014396-48.2012.8.08.0006 - Art. 33, caput, da Lei de Drogas
e ar
t. 180, caput, do CP. AP nº 0004558-86.2009.8.08.0006;

Art. 213, caput, do CP. AP nº 0000183-88.2004.8.08.0015 ;

Art. 157, §3º, II, do CP.

Desse modo
,
infere-se que em um olhar uníssono da execução do agravado, nota-se sua condição de reincidente específico, não fazendo jus ao livramento condicional em momento algum de sua pena, ainda que possua outras condenações diversas de hediondas.

Outrossim,
está em acerto o nobre
parquet,
em harmonia com a jurisprudência brasileira
1
, que a reincidência não será vinculada ao delito cometido, mas sim uma característica inerente a pessoalidade do detento.

“
... a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas. Como tal, a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória, mas reconhecida pelo Juízo executório ...”. (STJ; AgRg-EDcl-HC 735.308; Proc. 2022/0105996-0; PB; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022)

A
demais, alia-se tal ensinamento o entendimento já sedimentado por essa Câmara, sobretudo por minha relatoria, assegurando a aplicação adequada e sólida da norma penal, expressa no artigo 83, V do CP
2
.

D
ito isso, mediante o exposto entendo que merece razão a tese acusatória, no sentido de
que o livramento condicional, para pacientes reincidentes específicos em crimes hediondos, deverá ser aplicado na fração de 1/1, ou seja, não caberá a esses, tal benefício, em razão de sua condição.

Dessa forma, entendo pela reforma da decisão sob os termos
“
Esclareço que, a reincidência reconhecida, para efeitos de exclusão do direito, apenas abrange os crimes hediondos conforme previsão legal, não abarcando os crimes comuns.”

Todavia, muito embora reconhecido pelos dados juntados em id: 8207772, aliados à informações ativas do Infopen, que o réu
encontra-se em regime fechado, sendo concedido-o tão somente a progressão, em dado momento, ao regime semiaberto, temo por conceder provimento ao recurso ministerial.

Isto posto, mantenho a decisão pelo provimento sob um viés preventivo, a fim de uma medida cautelar para que futuramente não seja concedido ao réu a benesse do livramento condicional, nos termos d
as razões de agravo de execução.

Portanto
, a condenação p
elo crime de
tráfico de drogas
e
a posterior condenação p
elo delito de estupro
,

é suficiente para a caracterização da reincidência específica
em crime hediondo,
impossibilitando a aplicação do livramento condicional, nos termos do art. 83, V do CP.

Pelo
exposto,

CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
CONCEDO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

6

1
“...No juízo de execução, o reconhecimento da condição de reincidente do reeducando deve incidir de modo integral sobre as penas unificadas ...”. (TJMG; Ag-ExcPen 2373185-58.2022.8.13.0000; Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal; Rel. Juiz Conv. Richardson Xavier Brant; Julg. 05/12/2022; DJEMG 06/12/2022)

2
ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL. VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. 2. “Segundo o reiterado entendimento desta Corte, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas.” (HC nº 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015) 3. A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o dispositivo do art. 83, V, do Código Penal, tampouco a regra do art. 44 da Lei nº 11.343/2003 (Lei de Drogas), pois não regulamentou o livramento condicional na hipótese de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado, não havendo conflito de normas. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES; AgExPe
5007840-11.2022.8.08.0000; Rel. Des. Wallace Pandolpho Kiffer; Julg. 26/05/2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________